Tribunal: TJSP
Processo: 1004860-57.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Documentos juntados com a réplica. Ausência de intimação da ré. Manifestação posterior requerendo designação de audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
DUPLICATAS. Inexistência de negócio jurídico a embasar os saques dos títulos. Protestos indevidos. Dano moral in re ipsa. Ofensa à imagem da

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Documentos juntados com a réplica. Ausência de intimação da ré. Manifestação posterior requerendo designação de audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
DUPLICATAS. Inexistência de negócio jurídico a embasar os saques dos títulos. Protestos indevidos. Dano moral in re ipsa. Ofensa à imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ. Pedido de redução negado. Arbitramento em valor inferior ao fixado por esta Câmara em hipóteses análogas. Sentença mantida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004860-57.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDITORA NET
ALPHA LTDA., é apelado CASA COLMEIA ARTIGOS PARA FESTA LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004860-57.2019.8.26.0100 -Voto no 24.651 - egf
2
VOTO No 24.651
APELAÇÃO CÍVEL No 1004860-57.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 25a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LEILA HASSEM DA PONTE
APELANTE: EDITORA NET ALPHA LTDA.
APELADO: CASA COLMEIA ARTIGOS PARA FESTA LTDA EPP
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Documentos juntados com a réplica.
Ausência de intimação da ré. Manifestação posterior requerendo
designação de audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.
DUPLICATAS. Inexistência de negócio jurídico a embasar os saques
dos títulos. Protestos indevidos. Dano moral in re ipsa. Ofensa à
imagem da pessoa jurídica. Inteligência da Súmula 227 do STJ.
Pedido de redução negado. Arbitramento em valor inferior ao fixado
por esta Câmara em hipóteses análogas. Sentença mantida.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 146/150) que em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral ajuizada pela apelada, julgada
procedente para: a) declarar inexigíveis os débitos nos valores de R$ 355,81, referentes
aos títulos no 6264C e 15504 (fls. 19 e 49); b) condenar a ré ao pagamento do valor de
R$5.000,00, a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
contados da citação válida e de correção monetária (Tabela Prática do TJSP), a partir
desta decisão (Súmula 362 do STJ), bem como a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré alegando preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado do feito, pois a alegação de que o funcionário fora demitido foi
deduzida em réplica, não tendo chance de se manifestar. No mérito, afirma: a)
inexistência da relação de consumo, vez que a autora não é destinatária final do serviço
de publicidade, mas que incrementa sua atividade empresarial; b) validade do contrato,
como comprova a correspondência eletrônica de “boas vindas” que dá conta da ciência
do ajuste pela autora, que não negou, em réplica, a propriedade do endereço eletrônico;
c) que houve a prestação do serviço de divulgação da empresa no site da ré; e c)
subsidiariamente, que não houve dano moral diante da ausência de cobranças públicas e
vexatórias das parcelas do contrato, não tendo sido comprovado qualquer dano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004860-57.2019.8.26.0100 -Voto no 24.651 - egf
3
pleiteando, caso não acolhida essa tese, a redução do valor arbitrado, que considera
exagerado.
Recurso tempestivo (fls. 474), preparado (fls. 484/485) e sem resposta (fls.
489).
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. Sustação de
protesto de duplicatas e indenização por danos morais, negando a autora a contratação
de serviços de publicidade junto à ré.
De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois não é
procedente o argumento de que a ré não teve conhecimento dos documentos juntados
em réplica pela autora.
Isto porque após a réplica, a apelante manifestou interesse na designação
da audiência de tentativa de conciliação, não procedendo sua alegação de que não teve
ciência dos documentos juntados após a referida peça.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
“COBRANÇA Contratos de abertura de crédito e de cartão de crédito
Alegada ausência de intimação acerca de documentos juntados com a
réplica Peticionamento subsequente, nos autos, que pressupõe a ciência
sobre a documentação juntada Exegese do artigo 272, § 6o, do CPC
Veredicto singular mantido - Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível 1039939-05.2016.8.26.0100; Relator (a): Correia
Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
14a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro:
13/05/2018).
No mérito, o recurso também não comporta provimento.
A autora nega veementemente ter efetuado a contratação dos serviços de
publicidade e à ré incumbia comprovar a legitimidade da cobrança, acrescentando-se que
somente o envio de e-mail com mensagem de “boas-vindas” aos supostos serviços
contratados, não comprovam a efetiva anuência e contratação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004860-57.2019.8.26.0100 -Voto no 24.651 - egf
4
E, no caso, irrelevante a relação ser ou não de consumo, vez que a prova
do lastro para emissão das duplicatas, indevidamente protestadas, era mesmo da ré,
ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse contexto, a sentença há de ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, in verbis:
“ (...) Defende a requerida a validade de contrato de prestação de serviços,
conforme documento juntado aos autos às fls. 99, consistente em oferecer
aos clientes espaço publicitário através da internet, no endereço
www.editoraalpha.com.br. Nesse vértice, afirma que o contrato foi
celebrado por CRISTIANO RODRIGUES, aparentemente funcionário da
empresa autora.
Entretanto, os documentos trazidos pela autora indicam que o funcionário
fora demitido em momento anterior da alegada contratação (fls. 120/123).
Também, em que pese a ré alegar que a comprovação dos serviços se
deu por e-mail, não apresentou qualquer mensagem da autora que
demonstre expressa anuência na prestação dos serviços.
Consigne-se que competia à requerida exigir documentação que
comprovasse a lisura do negócio, verificando os poderes da contratante
mediante a exigência de apresentação dos atos constitutivos da autora e
os documentos pessoais daquele que assinou a contratação da
publicidade.
No presente caso, ressalta-se a inexistência de qualquer assinatura da
autora ou de seu funcionário na autorização de fls. 99.
Com efeito, o art. 113 do Código Civil estipula que "os negócios jurídicos
devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua
celebração.". A boa-fé objetiva configura-se como um dever anexo de todo
contrato, em consonância com o paradigma da eticidade.
Dentro do conceito de boa-fé objetiva, existe a previsão de que as partes
devem municiar o contrato com todas as informações necessárias e
essenciais à sua consecução, evitando-se surpresas no curso da relação
contratual como ocorrera in casu.
Portanto, não se pode reconhecer a validade na contratação e, por via de
consequência, no crédito cobrado, a macular os títulos emitidos, de forma
a se impor o acolhimento dos pedidos formulados.
Neste sentido, não comprovando a regularidade do débito, a ré descumpriu
o art. 373, inciso II do CPC, devendo ser dada como inexigível a dívida.
Não há como se negar que a inclusão de informações sobre existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004860-57.2019.8.26.0100 -Voto no 24.651 - egf
5
débitos contra a pessoa constitui gravame que lhe obsta a prática de atos
negociais. É para esse fim que o serviço foi criado visando a minimizar os
riscos das atividades financeiras e mercantis.
Passo à análise do pedido de indenização pelos danos morais sofridos.
A inserção indevida de restrições causa dano relevante que está sujeito,
em tese, à reparação. Indevida é a inserção que não tem causa, ou aquela
a que não deu causa o prejudicado. O dano decorrente do protesto e
anotações indevidas é presumido, uma vez que é da natureza do instituto
dar publicidade ao nome do devedor. Se caracterizado, é de rigor a
reparação. (...)”. (fls. 147/149)
Por outro lado, cumpre destacar a observação da autora, em réplica, de
que em consulta ao site deste Tribunal, verifica-se mais de 600 demandas de
inexigibilidade de dívida apontadas pela ré, que deveria, portanto, acautelar-se a fim de
comprovar a higidez das contratações que afirma terem sido efetuadas a legitimar suas
cobranças.
Não assiste também razão à ré na pretensão de exclusão da indenização
por dano moral, vez que é inegável o abalo à imagem da pessoa jurídica, que sofre
indevido protesto de título, configurando ato ilícito.
O dano, no caso, está in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, já
que o protesto indevido do título constitui, por si só, ofensa à imagem da pessoa
apontada como inadimplente. Tal entendimento está, inclusive, consolidado na Súmula
no 227 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "A pessoa jurídica pode sofrer dano
moral”.
O valor arbitrado em R$ 5.000,00 também não comporta redução, vez que
aquém do que tem sido arbitrado por esta Câmara em hipóteses análogas.
Confira-se precedente abaixo mencionando:
“APELAÇÕES
RÉ E AUTORA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXSITÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM TUTELA DE
URGÊNCIA, DANOS MORAIS E MATERIAIS - INEXIGIBILIDADE DO
DÉBITO
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PROTESTO
INDEVIDO DANO MORAL IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
PARA 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).
SENTENÇA PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004860-57.2019.8.26.0100 -Voto no 24.651 - egf
6
REFORMADA
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E RECURSO DA
AUTORA PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1000016-02.2019.8.26.0638; Relator (a): Eduardo
Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupi
Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro:
30/06/2020)
Assim, inalterável a sentença proferida pela Juíza Leila Hassem da Ponte,
impondo-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator